Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-76.2017.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004644-76.2017.8.14.0049

EMBARGANTE: ELIAS QUEIROZ MOREIRA, HELIO QUEIROZ MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação penal. omissão não configurada. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. recurso conhecido e rejeitado.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação penal interposta pelos embargantes, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Alegação de omissão quanto à fundamentação da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas e que a exasperação não seguiu critério objetivo.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a fundamentação da pena-base, especialmente quanto à metodologia adotada para sua exasperação.

iii. razões de decidir

3. O recurso de apelação delimita a matéria a ser analisada pelo tribunal, nos termos do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, sendo vedada a inclusão de questões não suscitadas anteriormente.

4. A ausência de manifestação expressa sobre ponto não ventilado na apelação não caracteriza omissão, pois o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre questões não devolvidas ao seu exame.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, recurso destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão a ser sanada quando a matéria alegada nos embargos de declaração não foi objeto de impugnação no recurso originário, sob pena de inovação recursal incompatível com a natureza do julgamento colegiado.”

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0002287-15.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/11/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELIO QUEIROZ MIRANDA e ELIAS QUEIROZ MOREIRA, em face do v. Acórdão de ID n.º 20599964 (Publicado no DJ Eletrônico em 10/07/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0004644-76.2017.8.14.0049, ajuizada pelos ora embargantes em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
lhe negou provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II, DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, não havendo que se falar em decote da referida majorante.

2. Quanto ao pleito de decote da majorante do uso de arma em razão da lei superveniente, verifica-se que o uso de arma branca (faca) foi aplicado somente na primeira fase da dosimetria da pena, no tocante às circunstâncias do delito, o que é perfeitamente cabível pelo ordenamento jurídico, conforme orientação colacionada pelo magistrado singular.

3. Não havendo alteração do quantum da pena aplicada aos apelante, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Alega a defesa dos embargantes que o Acórdão embargado
não analisou devidamente a fundamentação da pena-base
, sustentando que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, e que a exasperação não seguiu o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões (ID 22451003),
o
dominus litis
manifesta-se pela
rejeição

dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO dos Embargos de Declaração”.
(Textual) (ID 24048034)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da pena-base,
matéria esta de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida
ex officio
pelo Tribunal de Justiça e, por isso, não precisa ser ventilada em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de piso, dado o efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, verifica-se que a argumentação trazida pelo embargante configura uma verdadeira adição tardia às razões da apelação, sob o pretexto de prequestionamento da questão.

Ademais, a própria defesa reconhece, em sua petição, que as teses defendidas nas razões recursais tratavam da reclassificação do delito de roubo majorado para sua forma simples, da alteração do regime inicial de cumprimento da pena e da consideração do período de prisão provisória para fins de detração da pena.

Portanto, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I DO CPB. OUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA FOGO. O EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO, SUSTENTANDO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, VISTO QUE TAL MATÉRIA DEVERIA NA VERDADE SER ENFRENTADA POR MEIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO OU HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002287-15.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

Nesse viés, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025